Tribunal: TJDFT
Processo: 0005574-55.2016.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face da r. sentença constante do ID 11959109, cujo relatório transcrevo: Cuida-se de ação submetida ao rito do procedimento comum ajuizada por LUIZ CLÁUDIO GREGÓRIO e CARINA DA SILVA GREGÓRIO, em desfavor de BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Em síntese, os autores alegam que, em 24/11/2014, adquiriram a unidade habitacional no 1.614, da Torre Blend, Localizada no lote 4150, Avenida das Araucárias, Águas Claras – DF, pelo valor de R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais). Salientam que, em 31/07/2015, por meio de financiamento com terceiro, realizaram a quitação integral do imóvel. Pontuam que o referido pagamento ocorreu diante da previsão de entrega do empreendimento, estabelecida para o mês de fevereiro/2015. Alegam terem se mudado para a casa da mãe do primeiro autor, com o intuito de economizar o valor do aluguel e efetuar o pagamento do financiamento. Não obstante, informam a ausência de entrega do imóvel no tempo aprazado, o que ensejaria o reconhecimento da mora contratual da parte ré, com o pagamento dos consectários contratuais. No mérito, requerem a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 11.481,33 (onze mil quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos), a título de juros de obra. Pugnam, ainda, pela condenação da ré ao pagamento da multa moratória no importe de R$ 9.153,89 (nove mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos). Ainda, requerem a condenação da parte requerida ao pagamento das taxas condominiais em aberto de 25/08/2015 até a efetiva entrega das chaves aos autores. Pretendem a condenação da ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais. Por fim, pedem a condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes, a partir de fevereiro de 2015, data de previsão para o auto de conclusão da obra. Acompanham a inicial os documentos de ID. Num. 39458270 e ID. Num. 39458286. Ordenada a emenda à inicial (ID. Num. 39458286, Pág. 5), esta foi apresentada por meio do ID. Num. 39458286, Pág. 14, recebida pelo ID. Num. 39458291, Pág. 1, oportunidade em que foi deferida a gratuidade de justiça. Regularmente citada, a parte requerida apresentou a contestação de ID. Num. 39458300. Em sede de preliminar de mérito, aviou a impossibilidade jurídica do pedido e a incompatibilidade da cumulação de pedidos de lucros cessantes e cláusula penal. No mérito, defendeu a ausência de atraso na entrega do imóvel, posto que concluído o empreendimento para o registro de habite-se dentro do prazo de tolerância contratual. Destacou que este documento não foi expedido por culpa de terceiros, em razão das burocracias correlatas. Salientou que houve a mora dos requerentes quanto ao pagamento do restante do saldo do imóvel, de modo que a retenção das chaves é devida. No que tange aos lucros cessantes, afirmou não ser possível a sua fixação em favor dos autores, por ausência de demonstração do nexo causal entre a conduta do réu e o alegado dano comprovação. Asseverou não ter sido demonstrado dano moral, de modo que o seu deferimento ensejará enriquecimento sem causa. Réplica ofertada por meio do ID. Num. 39458329. Suspensa a tramitação do feito, em razão de ordem lançada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, após o julgamento externado nos temas 970 e 971 pelo C. STJ, os autos vieram conclusos para sentença. Acrescento que o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a ré a arcar com os débitos de condomínio lançados a partir de 25/08/2015, até a entrega das chaves aos autores, bem como ao pagamento da indenização prevista na cláusula 7.3.1.2 do contrato firmado entre as partes, relativa ao período compreendido entre 25/08/2015, até a data da entrega das chaves. Em virtude da sucumbência reciproca e não equivalente, a ré foi condenada ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando o restante a cargo dos autores. Inconformada, a empresa ré interpôs recurso de apelação (ID 11959111), alegando não estar configurado o atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. Destacou que a carta de “habite-se” foi expedida dentro do prazo previsto contratualmente, razão pela qual não há justificativa para a sua condenação ao pagamento de multa por atraso na entrega do imóvel. A ré/apelante asseverou que incumbe aos promitentes compradores o pagamento das taxas condominiais, por força de expressa previsão contratual. Ao final, postulou a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Preparo regular (ID 11959112). Não foram ofertadas contrarrazões. Após a distribuição da apelação cível, a ré/apelante manifestou a desistência do recurso (ID 13306902). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora